Tribunal: STF
Processo: AP 1252
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS ALBERTO HORSTMANN, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 29/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLOS ALBERTO HORSTMANN, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 84): 

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 15/10/2025, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial nº 1985/2024- INC/DITEC/PF (eDoc.91).
Em 10/11/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC comunicou o cumprimento integral do ANPP (eDoc. 96).
Em 18/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “rescisão do ANPP firmado com o réu Carlos Alberto Horstmann, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.100), o que acolhi, em 26/11/2025 (eDoc.102).
A Defesa de CARLOS ALBERTO HORSTMANN solicitou autorização para que o réu possa “comparecer ao velório da Sra. Edilia Mattei Truppel, realizado na Capela da Paróquia Santa Cruz, situada na Rua José Reuter, nº 617, bairro Velha Central, Blumenau/SC; Acompanhar o sepultamento, no Cemitério Jardim da Saudade, localizado na BR-470, nº 5800, bairro Fortaleza, Blumenau/SC”.
É o breve relato. DECIDO.
Em 16/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu CARLOS ALBERTO HORSTMANN, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (Pet. 10820).
As medidas cautelares foram retomadas após a rescisão do acordo de não persecução penal do réu, em decisão de 26/11/2025.
O requerente comprovou a relação de parentesco com a Sra. Edilia Mattei Truppel (eDoc.120, fls.6-7), de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu ao velório de sua sogra, que será realizado no dia 6/2/2026,  na Capela da Paróquia Santa Cruz, situada na Rua José Reuter, nº 617, bairro Velha Central, Blumenau/SC, assim como, o acompanhamento do sepultamento, no Cemitério Jardim da Saudade, localizado na BR-470, nº 5800, bairro Fortaleza, Blumenau/SC.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Balneário Camboriú/SC, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente